Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727284-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MARTINS PEREIRA AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifico que o agravante postulou a penhora dos direitos aquisitivos do veículo JGU 8113, GM/S10. O juízo a quo indeferiu o pedido, tendo sido interposto agravo de instrumento que deferiu a liminar para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do bem. Contudo, expedido ofício ao credor fiduciário constatou-se que o valor da dívida é superior ao valor da própria garantia, tendo o juízo a quo desconstituído a penhora e o agravo de instrumento interposto foi desprovido, diante da ausência de interesse processual na penhora requerida, conforme acórdão de ID 55678885 - Pág. 1 dos autos originários. O agravante postulou a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos forem necessários ao pagamento da dívida, que deveria ser cumprido no endereço indicado do executado (ID 133118059 dos autos originários). O juízo a quo indeferiu o pedido (ID 133553226 - Pág. 1 dos autos originários). O agravante interpôs o presente recurso. Todavia, no agravo de instrumento, ao invés de requerer o provimento para que seja expedido mandado de penhora e avaliação dos bens existentes na residência do executado, postula a penhora on line do veículo. Com efeito, o pedido do agravante não guarda similitude com a decisão agravada, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens eventualmente existentes na residência do executado. Assim, formule o agravante adequadamente o pedido, observando o teor da decisão agravada e do pedido formulado ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e não conhecimento do recurso (petição do credor de ID 133468533 – pág 7 dos autos originários). Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora